Tribunal: TJDFT
Processo: 0723547-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0723547-87.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WAGNER EDUARDO DE CARVALHO APELADO: CONDOMINIO RURAL MANSOES BELVEDERE GREEN D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa (arts. 7o e 10 do CPC), intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos juntados pelo apelado anexos à petição de ID 46805993. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 08 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora